Tribunal: TJDFT
Processo: 0727829-31.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme dispõe o art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
2. A confissão do acusado e o relato firme e coerente do policial militar responsável pela prisão em flagrante evidenciam que o réu portava arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, restando materializada a conduta prevista no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/03.
3. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.